Tribunal: TJDFT
Processo: 0723469-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO NA VARA DE ORIGEM.
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ré, determinando aos credores que apresentem planilha atualizada do débito.
2. A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, disciplina em seu artigo 49 que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. O artigo 50 do mesmo diploma ainda complementa que “O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”.
3. Considera-se constituído o crédito reconhecido por sentença judicial com o trânsito em julgado da decisão.
4. Se o crédito exequendo é posterior ao pedido de recuperação judicial, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença nem em habilitação do crédito ora executado nos autos da recuperação judicial, pois a execução deve prosseguir normalmente na Vara de Origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.